Tribunal: TJDFT
Processo: 0702523-35.2023.8.07.9000
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Luis Eduardo Yatsuda Arima Número do processo: 0702523-35.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANYA CAIED CARVALHO AGRAVADO: EMILIO EVARISTO VAQUERO DE ALMEIDA D E S P A C H O Nos termos do art. 11 da Lei 9.099/95, o Ministério Público intervirá nos casos previstos em lei. O art. 178, II, do CPC/15, a seu turno, determina a intervenção do Ministério Público, como fiscal da ordem jurídica, nos processos que envolvam interesse de incapaz. No caso, a agravante noticiou que os executados Jorge Salim Caied Junior e Renato Caied são falecidos (ID 54726904 - Pág. 10 e 11) e que seus únicos e respectivos herdeiros são menores de idade (ID 54938841). Assim, considerando a possível presença de interesse de incapazes, encaminhem-se os autos ao Ministério Público, para manifestação, nos termos dos artigos 11 da Lei 9.099/95 e 178, II, do CPC/15. Brasília/DF, despacho datado e assinado eletronicamente. LUÍS EDUARDO YATSUDA ARIMA Juiz de Direito